Tribunal: STF
Processo: HC 148919
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo qualificado. Corrupção de menores. Prisão Preventiva. Excesso de prazo na conclusão da instrução criminal. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Não conhecimento do regimental. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.